Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-18.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração: 1014842-18.2019.8.11.0002
Embargante: HERBERT REZENDE DA SILVA
Embargado: CASSIO AUGUSTO ANTONIO GONÇALVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/04/2022
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREÂMBULO DO ACÓRDÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.022,III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFICIO NOS TERMOS DO ARTIGO 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Inexistindo quaisquer dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, a rejeição dos embargos de declaração é medida que de rigor se impõe.
2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.
4. Ocorrência de erro material no preâmbulo do acórdão passível de correção de ofício, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014842-18.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASSIO AUGUSTO ANTONIO GONCALVES - CPF: 621.992.851-20 (RECORRENTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022